Tribunal: TJDFT
Processo: 0724442-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INCLUSÃO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB). DESCABIMENTO. SÚMULA 510 DO STF. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a inclusão da Fundação Universidade de Brasília (FUB) no polo passivo da ação originária, reconhecendo a existência de litisconsórcio passivo necessário.
2. A agravante sustenta que a controvérsia diz respeito exclusivamente ao deferimento de sua inscrição no Programa de Avaliação Seriada (PAS), organizado pelo CEBRASPE, e que a inclusão da FUB no polo passivo é desnecessária e resultaria no declínio de competência para a Justiça Federal.
3. A questão em discussão consiste em verificar se a Fundação Universidade de Brasília (FUB) deve ser incluída no polo passivo da demanda originária, caracterizando hipótese de litisconsórcio passivo necessário, e se a competência para julgamento permanece com a Justiça Estadual.
4. De acordo com o art. 114 do CPC, o litisconsórcio passivo necessário ocorre apenas por disposição legal ou quando a eficácia da sentença dependa da citação de todos os litisconsortes.
5. No caso, a pretensão da autora se limita ao deferimento de sua inscrição no PAS, organizado exclusivamente pelo CEBRASPE, que atua como executor do certame. Assim, a relação jurídica controvertida não exige a inclusão da FUB, no polo passivo da demanda.
6. Conforme a Súmula 510 do STF, atos praticados por autoridade no exercício de competência delegada devem ser questionados diretamente contra a entidade responsável pela execução do ato, sem necessidade de inclusão da autoridade delegante.
7. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça confirmam que, em situações similares, não há fundamento jurídico para a inclusão da FUB no polo passivo, sendo descabido o declínio de competência para a Justiça Federal.
8. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. Agravo interno prejudicado.